Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA BLOQUEAR CONTA BANCÁRIA E SUSPENDER AS MOVIMENTAÇÕES, SOB ALEGAÇÃO DE QUE A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA SE DEU DE FORMA FRAUDULENTA, BEM COMO SUSPENDER QUAISQUER RESTRIÇÕES DE CRÉDITO DECORRENTES DA INADIMPLÊNCIA ORIGINADAS A PARTIR DESSA CONTA BANCÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DEFERIMENTO DA ORDEM LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que, nos autos no 0712574-79.2023.8.07.0020, indeferiu pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que o instituto da tutela antecipada é incompatível com o microssistema dos juizados especiais, devendo a autora, para tanto, valer-se do procedimento comum.

2. Em suas razões recursais a requerente alegou, em síntese, que recebeu e-mail encaminhado pelo SCPC (serviço de proteção de crédito) informando que o agravado ITAÚ UNIBANCO S.A., havia solicitado a inclusão do seu nome nos serviços SERASA EXPERIAN, BOA VISTA SCPC e CONTROLCRED, em razão de débitos decorrentes do contrato de financiamento no 000002279521815 no valor de R$ 155,31, com vencimento em 22/05/2023. Relata que mediante fraude foi aberta conta digital em seu nome junto ao Banco ITI (BANCO ITAUCARD S/A), e que a partir dessa conta foi contraído um empréstimo no valor de R$ 2.000,00, que deixou de ser pago, razão pela qual seu nome foi incluído nos cadastros de devedores. Sustenta ser cabível a tutela de urgência no presente caso, uma vez que a conta bancária pode ser utilizada para fins ilícitos além da ilicitude da própria abertura. Esclarece que registrou Boletim de Ocorrência perante a autoridade policial. Pede o deferimento de liminar para seja determinado o bloqueio da conta digital e a proibição de movimentações, além de que seja excluído ou suspenso do cadastro de inadimplentes o nome da agravante, inclusive, que seja excluída a opção “LIMPA NOME” do SERASA, sob pena de multa diária. No mérito, pede provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para, confirmando a tutela recursal eventualmente deferida, reformar a decisão agravada para conceder a tutela de urgência requerida. A tutela de urgência foi deferida para o fim de bloquear a conta digital mencionada e suspender as suas movimentações, além de quaisquer restrições de crédito decorrentes da inadimplência desses acordos, ID. 48817752. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Preliminarmente, o Regimento Interno das Turmas recursais prevê, sem seu art. 80: “É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Por sua vez, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em seu Enunciado no 7, ampliou as hipóteses autorizadoras de interposição de agravo de instrumento, ao firmar a seguinte tese: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Assim, o presente agravo não seria cabível.

4. No entanto, no caso dos autos, em que presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC (plausibilidade do direito substancial invocado pela parte que a requer e elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), negar a tutela de urgência equivaleria negar à parte agravante, parte hipossuficiente na relação, o próprio acesso à prestação jurisdicional, deixando a justiça de assegurar o resultado prático do processo, inclusive contra risco de dano (Enunciado no 26 do FONAJE: “são cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis, em caráter excepcional”) mostrando-se possível o deferimento da tutela de urgência requerida.

5. No mesmo sentido, julgados idênticos das Turmas Recursais deste eg. TJDFT: (“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CABIMENTO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DEFERIMENTO DA ORDEM LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2. Inicialmente, destaco o cabimento da antecipação de tutela no âmbito dos juizados especiais cíveis, pois se trata de um atributo de toda jurisdição, corolário do poder geral de cautela. A omissão da Lei 9.099/95 não pode ser interpretada como proibição de tutela de urgência cível, principalmente porque a lei posterior (Lei 12.153/2009), referente aos juizados especiais da Fazenda Pública, foi explícita em reconhecer essa competência, inexistindo razão lógica para que tais ritos, neste ponto, sejam tratados de forma diversa. 3. Restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Isto porque o autor comprovou, documentalmente, que a empresa agravada vinha reiteradamente efetuando cobranças indevidas em seu desfavor, o que motivou o pedido de portabilidade para outra operadora de telefonia. Tal conduta da recorrida caracteriza falha na prestação do serviço e justifica o rompimento unilateral do contrato pelo consumidor, sem que sobre ele recaia a multa de fidelização [...]. Acórdão 1296402, 07010935320208079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada."); ("AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER COBRANÇAS DECORRENTES DE COMPRAS EFETUADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DA AGRAVANTE. ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 28 DA TUJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 9. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 10. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. 11. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. [...] 21. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, deve ser dado provimento ao agravo interposto e confirmada a decisão ID 2786447. 22. Agravo de instrumento conhecido e provido para manter a suspensão dos lançamentos e obrigações do pagamento mensal das parcelas relativas à compra no valor de R$ 19.389,00 (dezenove mil, trezentos e oitenta e nove reais), parcelada em doze vezes de R$ 1.615,75 (mil, seiscentos e quinze reais e setenta e cinco centavos), identificada como listo*campos no cartão Visa final 9482, e no valor de R$ 16.900,40 (dezenove mil, novecentos reais e quarenta centavos), parcelada em onze vezes de R$ 1.536,40 (mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), também como a listo*campos no cartão Mastercard final 0289, bem como para o agravado se abster de incluir o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA), em razão das operações contestadas no presente feito, até o julgamento final do processo originário. 23. Sem custas e sem honorários. 24. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95. Acórdão 1373496, 07010768020218079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada."); ("AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE. CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO. DECISÃO DE ORIGEM REFORMADA. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência, em fase de conhecimento, para retirar o nome da agravante dos cadastros de inadimplentes. 2 - Agravo de instrumento. Clonagem de cartão de crédito. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo ou risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos se encontram respaldados pelo boletim de ocorrência de id 36202016 (página 18, processo de origem: 0705666-82.2022.8.07.0006), bem como pela comunicação realizada diretamente ao banco agravado (protocolos 202226202288 e 202228104822), que não tomou as providências cabíveis para excluir as cobranças realizadas no cartão de crédito da agravante. Tais fatos fazem presumir que a solicitação de restrição de crédito imposta contra a agravante (id 36202016, página 38) se mostra indevida, de forma que cabe ao banco agravado demonstrar, durante a instrução no processo de origem, a regularidade do vínculo jurídico com a agravante. Agravo de instrumento ao qual se dá provimento para, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar que o agravado se abstenha de promover a cobrança extrajudicial ou judicial do débito até que seja exaurido o julgamento do processo principal, bem como para que sejam cancelados provisoriamente os apontamentos referentes aos débitos vencidos em 15/04/2022, correspondentes ao contrato de número MANRP6933041059 (id 36202016 - página 38). 3 - Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas. Acórdão 1608247, 07009170620228079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.").

6. Assim, como já afirmado, encontram-se presentes os requisitos da pretendida medida de urgência, e sucede que, por se tratar de fato negativo, não se pode olvidar a dificuldade da agravante de demonstrar de pronto a alegada fraude na celebração do contrato bancário mencionado, de modo que não é razoável manter a inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes por dívida que, prima facie, não foi por ele contraída.

7. Com efeito, a espera pela prestação jurisdicional poderia causar grandes prejuízos à agravante, principalmente se considerarmos que a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes impede que tenha crédito, bem como a realização de compras a prazo ou, até mesmo, abertura de conta corrente. Além disso, a medida antecipatória pretendida não se mostra irreversível, pois se na instrução da causa ficar demonstrada a responsabilidade da agravante pela dívida questionada, seu nome poderá ser novamente inscrito em cadastros restritivos de crédito.

8. Por todo o exposto, não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, deve ser dado provimento ao agravo interposto e confirmada a decisão de ID. 48817752.

9. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para manter o bloqueio da conta digital mencionada em nome da agravante, e suspensas as suas movimentações, além de quaisquer restrições de crédito decorrentes da inadimplência do contrato bancário mencionado, ou de eventuais débitos originados da conta bancária digital em questão.

10. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios.

11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.